Tribunal: STF
Processo: ARE 1515711
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:



     



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. MÉRITO: GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ANUÊNIO E ADICIONAL DE INATIVIDADE. OBSERVÂNCIA À LEI N. 5.701/93. LC N. 50/2003. CONGELAMENTO APLICÁVEL AOS MILITARES A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA MP N. 185/2012. SÚMULA N. 51 DO TJPB. BOLSA DESEMPENHO. ART. 3º DA LEI ESTADUAL N. 9.383/2011. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM MANTIDA. DESPROVIMENTO. 



    - Se a parte agravante a parte agravante claramente pretende a apreciação da controvérsia pelo órgão colegiado, expondo as razões que entende necessárias para a reversão do julgamento monocrático, é de se rejeitar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. 



    — “O Pleno deste Tribunal de Justiça, em incidente de uniformização de jurisprudência, firmou o entendimento de que o congelamento do adicional por tempo de serviço dos Militares do Estado da Paraíba somente passou a ser legal a partir da data da publicação da Medida Provisória n. 185/2012, posteriormente convertida na Lei Estadual n. 9.703/2012. Raciocínio aplicável, também, ao adicional de inatividade, consoante a máxima ubi eadem ratio ibi idem ius (havendo a mesma razão, aplica-se o mesmo direito).” (Mandado de Segurança nº 0800349-83.2017.8.15.0000 – Relator: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira – 2ª Seção Especializada Cível – julgado em 11/10/17)



    — Nos termos da jurisprudência deste Tribunal “A Bolsa de Desempenho, instituída na Lei nº 9.383/2011 e regulamentada por meio do artigo 2º, do Decreto 32.719/2012, possui um caráter nitidamente eventual e transitório, não se enquadrando na categoria de vantagem permanente peremptoriamente exigida à incorporação de rubricas por força da paridade entre vencimentos/proventos.” Precedentes. 



    - Súmula 51 do TJPB: “Reveste-se de legalidade o pagamento do adicional por tempo de serviço, em seu valor nominal, aos servidores militares do Estado da Paraíba tão somente a partir da Medida Provisória n. 185 de 25.01.2012, convertida na Lei Ordinária n. 9.703, de 14.05.2012”. 



    - Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento, com repercussão geral, do Recurso Extraordinário n. 870947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, nas condenações impostas à Fazenda Pública após 30 de junho de 2009, é de se aplicar o art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela lei n. 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros de mora, e o IPCA-E, no que tange à correção monetária. 



    - Rejeitada a preliminar, agravo interno conhecido e desprovido." (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. Afirma que a concessão da segurança pleiteada "afrontou a disposição contida no art. 927, III, c/c 928, I, do Código de Processo Civil de 2015 e, forma reflexa, o artigo art. 5º, XXXVI da Constituição Federal" (e-doc. 22, p. 3). Alega que existem divergências internas no Tribunal de origem "que devem ser reguladas por esta Corte Superior" (e-doc. 22, p. 18).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que não foram atacadas as razões em que se funda a decisão recorrida. Argumenta que a recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 25).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que não houve prequestionamento do dispositivo constitucional alegadamente violado e de que o cerne do litígio passa, necessariamente, pela interpretação da legislação local, insusceptível de discussão em sede de recurso extraordinário (e-doc. 27).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O agravo não merece ser conhecido, por ausência de impugnação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    6. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    7. No caso, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta da decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:  



    CPC: Art. 932. "Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida."  



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    8. Ainda que superado tal óbice, verifica-se que o recurso extraordinário não comportaria seguimento, uma vez que não houve prequestionamento do dispositivo constitucional alegadamente violado, como exposto na decisão agravada, tampouco foi demonstrada a repercussão geral da matéria recursal, tendo em vista que somente apresentado tópico genérico para tratar do ponto. Por fim, conforme reconhecido pela própria recorrente, a alegada ofensa constitucional é reflexa (e-doc. 22, p. 3), situação em que incabível o recurso extraordinário.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator